Tribunal: TJDFT
Processo: 0752544-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. CABIMENTO. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. NOVO PEDIDO. TEMPO RAZOÁVEL. EXPRESSÃO AVALIATÓRIA. CRITÉRIO OBJETIVO. MÍNIMO DE UM ANO. INFOJUD. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Juízo de origem indeferiu o pedido de reiteração do arresto cautelar, sob o fundamento de que não cabe a reiteração da medida, sem que tenha havido demonstração de mudança substancial na situação financeira da parte Ré, visto que a diligência sem essa demonstração se mostra em perspectiva não útil ao processo.
2. Conforme o entendimento firmado nesta Turma, a reiteração da diligência nos sistemas do Juízo depende de dois critérios, que podem se cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas e (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
3. O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o).
4. No presente caso não se verifica os critérios para a reiteração das diligências requeridas, visto que a pesquisa BACENJUD foi realizada a menos de seis meses. Além disso, não se tem notícias nos autos de mudanças na situação econômica dos Réus.
5. A consulta ao sistema INFOJUD constitui medida de excepcionalidade que implica na quebra de sigilo fiscal da parte, direito resguardado no art. 5o, inc. XII, da CF, e não é fonte primária para a localização de bens, ainda mais existindo outros meios colocados à disposição do exequente para investigar a existência de bens.
6. O deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente, o que não ocorreu no presente caso.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.